Tribunal: TJMT
Processo: 1010563-19.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010563-19.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA OLIVEIRA ROCHA - CPF: 016.017.282-98 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010563-19.2022.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

Recorrido
:
LARISSA OLIVEIRA

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
LEGITIMIDADE.

TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRELIMINAR REJEITADA
.
FALHA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIRO.
REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARCEIROS EMPRESARI
AIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Nos termos da Teoria da Asserção,
quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ.

2.
O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço de transporte aéreo.No caso, a reacomodação em outro voo, provocou atraso superior a 48 horas, também configurando a conduta ilícita.

3. Nas relações de consumo, o
s
fornecedor
es
de produtos e serviço
s
possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida),
que
pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e
/ou
de terceiros, bem como n
as hipóteses de
caso fortuito e força maior
.
Os danos causados por parceiros empresariais gera
responsabilidade solidária.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto (cancelamento do voo com reacomodação após 48 horas), a indenização fixada em primeiro grau
,
no valor R$10.000,00
,
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso conhecido e
não
provido.

6.
C
ustas processuais e honorários advocatícios
, estes
fixados em 10% sobre o valor a condenação
, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LARISSA OLIVEIRA ROCHA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face TAM LINHAS AÉREAS
S.A.

Sentença

proferida
no ID 159123664/PJe2.
Concluiu
que

a
ré

deixou
de
cumprir
o
contrato
de
transporte

na
forma
inicialmente

estipulada
,
porque

o
atraso

por

readequação
do
tráfego

aéreo
é
fato

fortuito

interno
da
atividade
, que
não

exclui

sua

responsabilidade
.
Julgou

parcialmente

procedente
s

os

pedidos
da
inicial
para
condenar
o
reclamado

ao

pagamento
do valor de R$ 10.000,00
(
dez
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
,
sobre
o
qual

incidirá

juros

moratórios
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
responsabilidade

contratual
, e
correção

monetária
,
pelo
INPC, a
partir
do
arbitramento
.

A
parte

reclamada

in
terpôs

Recurso

Inominado
no ID 159123672/PJe2.
Alegou
que: a) a
aplicação
da
Convenção
de Montreal
em

casos
de
voos

internacionais
; b)
não
é
legitima
para
figurar
no polo
passivo
da
presente

demanda
,
isso

porque
a
relação

jurídica

problemática
se
deu
com a

Companhia

Aérea
Delta,
haja
vista que
o

cancelamento
do
voo
se
deu

na

esfera
de
atuação
de
terceiros
,
não

havendo

qualquer

responsabilidade
da
empresa

Ré

pelos

fatos

narrados
; c)
o
valor da
indenização
para
reparação
de
supostos

danos

morais

devem

ser

fix
ados

respeitando

os

princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
e
caso

entenda

por
eventual
condenação
que
seja
o valor
razoável
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

a

ação

totalmente

improcedente
e/
ou

minorar
o valor
arbitrado
.

A
parte

reclam
ante

apresentou

contrarrazões
no ID 159123676/PJe2.
Arguiu
a
preliminar
de
legitimidade

passiva
da
reclamada
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
e a
não

aplicação
da
Convenção
de Montreal e
informou
que: a)
está

configurada
a
falha

na

prestação
de
serv
iço
, o que
restou

devidamente

comprovado
.
Requereu
que
seja
o
recurso

desprovido
,
mantendo
a
sentença

nos

seus

termos
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legi
timidade

passiva
.

A

indicação

na

petição

inicial
das
partes
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

AGRAVO
REGIMENTAL

NO AGRAVO

EM RECURSO
ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES
MOBILIÁRIOS
POR

INTERMÉDIO DE

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.

PRECEDENTES.

PRESCRIÇÃO.

PRAZO.

TERMO
INICIAL
.
CIÊNCIA DA LESÃO.

TEORIA
DA
ACTIO NATA.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

dem
anda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Diante
do
exposto
,
em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
passagem

aérea
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
,
pontos
que
serão

exam
inados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Falha
no
transporte

aéreo
de
passageiro
.

Nos termos dos
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o atraso de voo superior a
4
(quatro
) horas, independentemente da causa, impõe às companhias aéreas o dever de prestar informação, suporte e opções de solução para os passageiros.

O art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC é ainda mais específico:

Art. 21. O transportador deverá
oferecer as alternativas de
reacomodação
, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratad
o; II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; III - preterição de passageiro; e IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador. Parágraf
o único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de
4
(quatro) horas em relação ao horário originalmente c
ontratado.

A jurisprudência também é nesse sentido, considerando tal atraso como falha na prestação do serviço, independentemente de sua causa:

(...)
1
. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso.
2. O dano mor
al decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
aclaratórios
, af
igura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ
EDcl
no
REsp
1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015)

Em

análise
dos autos,
observa
-se que
o

bilhete
da
passagem

aérea

previa
a
chegada
da
parte

reclamante

ao

destino

contratado
(Cuiabá/TM)
em
12/06/2022
às
18h38 (ID 159123243).

Todavia
,
como

reconhecido
pela parte
reclamada
, a parte
reclamante

foi

reacomodada

em
outro
voo
,
tendo

sua

chegada

ao

destino

somente
no
dia
14/06/
2022,

ou

seja
, com
atraso
de (2)
dois

dias
,
lapso

este
superior
ao

leg
almente

permitido
.

Portanto
,
diante
do
atraso
superior
a 4
horas
, a
conduta
da
parte

reclamada

configura

conduta

ilícita
.

Responsabilidade
civil.

Nos termos d
os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço pos
suem responsabilidade civil objetiva
pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva
pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (
art. 12, § 3o, III, e art. 14, §3o,
II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

RECURSO ESPECIAL.
(...)

1
. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador
em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...) (
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11
/2016,
DJe
09/12/2016)

Neste

contexto
, com o
objetivo
de
afastar

sua

responsabilidade

objetiva
, a
parte

reclamada

sustenta
que
o

dano

foi

ocasionado

por
culpa
exclusiva
da
empresa
Delta Air Lines
.

Quanto

aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
, nota-se que
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse

sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EMPRESA D
E TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA.
PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que
integra
,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II -
A

exc
lusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel.
Ministro
SIDNEI BENETI,
Ministro
SIDNEI BENE
TI)

Ademais
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na

Teoria
da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilida
de
civil
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR.

CONTRATO.

SEGURO.
APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO.
RESPONSABILIDADE.
SEGURADORA E CORRETORES.
CADEIA DE FORNECIMENTO.

SOLIDARIEDADE.
1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC
indica
que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no
mercado

devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimen to a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
princip
ais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles

que,

aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

s
ua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
.
(...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importa
se o

ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

ou

por

seu

parceiro

empresarial
(
empresa
Delta Air Lines),
não

sendo

possível

eximir
a
responsabilidade

daquela

primeira
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
da culpa
em

favor
da
parte

recla
mada
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

As
sim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocad
o

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Some
nte
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATA
RINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
(
atraso
de 48 horas
),
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$10.000
,00
)
atende
a
esses

requisitos
,
po
rquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
,
razão
pela
qual

deve

ser

mantido
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
, para
manter

inalterada
a
sentença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
(
Enunciado
96 do FONAJE),
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor a
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023